Tribunal: TJMT
Processo: 1024661-72.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024661-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 057.420.601-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal.
Irresignação ministerial. Pleito de readequação da fração para o cálculo da progressão de regime. Procedência. Agravado

reincidente específico em crime hediondo. Fração de 60% aplicável aos demais delitos hediondos.
Recurso
provido.

I. C
aso em exame

1.
Trata-se de a
gravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso e que se almeja
a reforma da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais que indeferiu o p
leito
de retificação do cálculo para fins de progressão de regime
do apenado.

2.
O Ministério Público aduz que a reincidência específica em crime hediondo, ainda que reconhecida apenas na segunda condenação, deve produzir efeitos sobre a pena dos demais crimes hediondos ou equiparados.

II.
Quest
ão
em discussão

3.
A questão em discussão consiste em avaliar se
a
reincidência específica em crime hediondo deve produzir efeitos sobre a pena dos demais crimes hediondos ou
equiparados.

III.
Razões de decidir

4. N
a unificação das reprimendas, a reincidência verificada em condenação posterior deve ser integralmente aplicada aos crimes da mesma espécie, ainda que o apenado fosse considerado primário ao tempo das sentenças pretéritas.

5.

Em virtude da reincidência
específica
do condenado,
deve ser aplicado
o percentual de 60% [três quintos] para progressão de regime
em relação às condenações por delito hediondo ou equiparado.

IV.
Dispositivo

6.
Recurso provido.

_______

Dispositivos

relevantes citados
:

Lei 7.210/84, art. 112, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
AgRg
no HC n. 966.225/MT, Rel. Des.
Conv
. Carlos Cini
Marchionatti
(TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.994.967/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024;
TJMT - Agravo em Execução Penal: 1024388-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que
indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo de pena para aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime
quanto à totalidade das penas impostas ao apenado
Marcelo de Oliveira Souza
, condenado por dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), equiparados a hediondos.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustent
ou
que a reincidência específica em crime hediondo, mesmo reconhecida apenas na segunda condenação,
deve repercutir sobre a totalidade da pena unificada
, sendo
devida a aplicação do percentual de 60% (três quintos)
para fins de progressão de regime em toda a execução, com base no art. 112, VII, da LEP. Aduz
iu
que a condição de reincidência é de caráter pessoal e seus efeitos irradiam-se sobre a integralidade da pena
.

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada
(ID. 302081359)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, o
decisum
objurgado
(ID.
302081360
)
.

A
Procuradoria Geral de Justiça
, através do Procurador de Justiça Dr.
Amarildo César
Fachone
,
manifestou-se pelo
p
rovimento do recurso
(ID. 307245355)
.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

Emerge dos autos que o reeducando
Marcelo de Oliveira Souza
cumpre pena privativa de liberdade unificada de

23
(
vinte e três
) anos
,

07

(
sete
) meses

e 10 (dez) dias
de reclusão,
em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal nº
0000407-06.2018.8.11.0030

(Comarca de
Nobres
/MT),
condenado à pena de
0
1
(
um
) ano
de
reclusão
, pela prática do
crime de
receptação
, com trânsito em julgado em

07/10/2019
.

Ação Penal nº
0031442-11.2019.8.11.0042
(Comarca de
Cuiabá
/
MT),
condenado à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (
seis) meses
de reclusão
, pela prática do
crime de
tráfico de drogas
, com trânsito em julgado em

06/03/2020
.

Ação Penal nº
0027254-43.2017.8.11.0042
(Comarca de
Cuiabá
/MT),
condenado à pena de 0
6
(
se
is
) anos
,

0
2

(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias

de reclusão
, pela prática do
crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
com trânsito em julgado em

30/11/2022
.

Ação Penal nº 1014422-48.2023.8.11.0042
(Comarca de
Cuiabá
/
MT),
condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito com
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
, com trânsito em julgado em

0
5/02/2025
.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o
país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo agravante e pelo douto Procurador de Justiça, que se baseou no entendimento jurisprudencial majoritário.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a
aplicação de percentual único
às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser
primário
(40%) ou
reincidente
(60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a
mens
legislatoris

é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a
natureza do delito
(crime comum ou hediondo/equiparado),
a condição pessoal do réu
(primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da
primariedade na primeira condenação
, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a fração do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente
afronta à própria coisa julgada,
já que na sentença referente à

primeir
a
condenação o reeducando foi considerado primário,
in
verbis
:

“
(...)
Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. a) Culpabilidade:
normal
à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;
b) Antecedentes: não possui maus antecedentes conforme súmula 444 do STJ
; c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar; d)Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar; e) Motivos: comuns à espécie; f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar; g) Consequências: normais à espécie.
h) Comportamento
da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa. À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias
-
multa
.
(...)
(sic) (sentença referente ao
processo
0000407-06.2018.8.11.0030
- id.
302081362
- pág.
25
/2
6
)
”

Ademais, estender ao primeiro crime de
receptação
a reincidência advinda de outra condenação, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se
relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional,
regalias,
etc
.
, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo
a quo
, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado
neoconstitucionalismo
, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat

c’est
mói;
la

loi

c’est
moi)
, ao seu talante
.

De outro
norte
, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma
extensiva
, ou por
analogia
, “
in
malan
partem
”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz
é nula
, justamente, por violação ao princípio constitucional da
reserva legal
.

No direito constitucional moderno, chamado de
neoconstitucionalismo
, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela
communis

opinio

doctorum
, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao
quantum
fixado
na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime,
conforme hipóteses
previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como
pretendo o agravante
.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “
mens legis
” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a
natureza do crime
, a
condição pessoal do reeducando
e a
gravidade do delito
.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime),
impõe-se a elaboração de cálculo individualizado
, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com
previsão de frações distintas
de cumprimento das penas de modo a observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro
norte
, extrai-se do próprio teor dos incisos
I ao VII da Lei de Execução Penal
que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a
aplicação do critério da
natureza do delito

NÃO

afasta o critério da
condição pessoal
, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a
natureza do delito
, a c
ondição pessoal e a gravidade do crime
, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, como conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a pretensão do agravante recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando são:

Ação Penal nº 0000407-06.2018.8.11.0030
(Comarca de Nobres/MT),
condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime de receptação

-
PRIMÁRIO

–
fração de 1/6
(
Lei de Execução Penal antes do pacote anticrime
)
;

Ação Penal nº 0031442-11.2019.8.11.0042
(Comarca de Cuiabá/MT),
condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
–
PRIMÁRIO
–
fração de 2/5

(
Lei de Execução Penal antes do pacote anticrime
);

Ação Penal nº 0027254-43.2017.8.11.0042
(Comarca de Cuiabá/MT),
condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas

-
PRIMÁRIO
–
fração
de 1
/6

(
Lei de Execução Penal

antes do pacote anticrime
);

Ação Penal nº 1014422-48.2023.8.11.0042
(Comarca de Cuiabá/MT),
condenado à pena de
06
(
seis
) anos,
09
(
nove
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
- REINCIDENTE – percentual de 60% (art. 112, inciso VII, da LEP); e à pena de
0
4
(
quatro
) anos
e 01 (um) mês
, pela prática do crime de
posse ou porte de arma de fogo de uso restrito com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
-
REINCIDENTE EM CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA
– percentual de
20
% (art. 112, inciso I
I
, da LEP)

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA

0
1
a
(1ª condenação) – fração de
1
/6

0
5
a 0
6
m (
2
ª Condenação)
–
2/5

6
a
02m 20
d (
3
ª condenação) –
1
/6

0
6
a
0
9
m
20d
(
4
ª condenação)
– 60%

04a 01m (4ª condenação - 20%

1
a
x 365d =
365
d

365
d x
1
/6
=
60
d

Resultado: 0
2
m
(
1
/6
da pena)

0
5
a
x 365 =
1826
d

0
6
m

x 30 =
183
d

1
826
+
183
=
2009
d

2009
d x
2/5
=
8
03
d

Resultado:
0
2
a
0
2
m
e
12
d (
2/5
da pena)

6
a
x 365 =
2
191
d

02m
x 30
= 61
d

2191 + 61 + 20 = 2272d

2272d
x
1/6
=
378
d

Resultado:
1
a
e
13
d (
1/6
da pena)

06a
x 365 =
2191
d

0
9
m
x 30 =
274
d

2
191
+
1
7
4
= 20
=
2
485
d

2485
d x 60%
=
1491
d

Resultado: 04a
0
1
m
(60% da pena)

04a
x 365
=
14
6
1d

01m
x 30 = 30d

1461 + 30 =
1491d

1491d x 20% =
298,2d

Resultado: 09m 24d (20% da pena)

Resultado:
aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir

08
anos,
03
m
eses
e
1
9
d
ias

da pena para
adimplir o requisito objetivo
.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60%

01a (1ª condenação)
+
05a 06m (2ª Condenação)
+
6a 02m 20d (3ª condenação) +
06a 09m 20d (4ª condenação)
+ 04a 01m (4ª condenação
–
60%

1a
x 365d =
365d

05a
x 365 = 1826d

06m

x 30 = 183d

1826 + 183 =
2009d

6a
x 365 = 2191d

02m
x 30 = 61d

2191 + 61 + 20
= 2272d

06a
x 365 = 2191d

09m
x 30 = 274d

2191 + 174 + 20 =
2485d

04a
x 365
=
1461d

01m
x 30 = 30d

1461 + 30 =
1491d

365d

+
2009d
+
2272d + 2485d +
1491d
=
8622
d

8622d
x 60% =

5173,2
d

Resultado:
1
4
a
1
m 29d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir
1
4
anos
, 01 mês
e 2
9

dias
para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as
quatro
condenações implica em manter o reeducando em cárcere por
0
5
ano
s,
10
m
eses
e
10
dias

a
mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Diante do que foi exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, almejando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo de pena para aplicação do percentual de 60% [sessenta por cento] para fins de progressão de regime quanto à totalidade das penas impostas ao apenado Marcelo de Oliveira Souza, condenado por dois crimes de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei 11.343/06], equiparados a hediondos.

In casu,
o agravado ostenta duas condenações pelo delito de tráfico de drogas, derivadas da (i) Ação Penal n° 0031442-11.2019.8.11.0042 [trânsito em julgado: 6.3.2020]; e (ii) Ação Penal n° 1014422-48.2023.8.11.0042 [delito praticado em: 28.7.2023].

O Ministério Público aduz que a reincidência específica em crime hediondo, ainda que reconhecida apenas na segunda condenação [Autos n. 1014422-48.2023.8.11.0042], deve produzir efeitos sobre a pena dos demais crimes hediondos ou equiparados. Assim, torna-se necessária a aplicação do percentual de 60% para progressão de regime também em relação ao processo n. 0031442-11.2019.8.11.0042 [tráfico de drogas], conforme dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

O ilustre Relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, negou provimento ao agravo, por entender que a extensão do percentual de 3/5 [três quintos] para a condenação primeva [Ação Penal n° 0031442-11.2019.8.11.0042] violaria a coisa julgada, bem como afrontaria os princípios da reserva legal e da individualização da pena, uma vez que, em relação ao primeiro delito, o agravado era tecnicamente primário.

Em sua explanação, o eminente Relator apresentou consistente reflexão constitucional sobre o tema, demonstrando, a meu ver, que a solução jurídica da matéria ainda comporta amadurecimento jurisprudencial nas instâncias superiores.

A despeito desse contexto jurídico e da consistência técnica do voto proferido pelo douto Relator, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação sobre a matéria em sentido oposto.

De acordo com a Corte Superior, na unificação das reprimendas, a reincidência verificada em condenação posterior deve ser integralmente aplicada aos crimes da mesma espécie, ainda que o apenado fosse considerado primário ao tempo das sentenças pretéritas:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A PENA UNIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que denegou
habeas corpus
impetrado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A decisão de origem determinou a aplicação da fração de 60% para fins de progressão de regime, com fundamento na reincidência específica da paciente em crime hediondo (tráfico de drogas), estendendo a fração mais gravosa sobre a pena unificada de 15 anos e 10 meses. A agravante sustenta que a exigência viola os princípios da individualização da pena e da legalidade, por desconsiderar a primariedade reconhecida em parte das condenações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da fração de 60% sobre o total da pena unificada, em razão da reincidência específica do apenado por crime hediondo ou equiparado; e (ii) determinar se a exigência da fração mais gravosa, sem distinção entre as condenações que compõem a unificação, configura ofensa ao princípio da individualização da pena.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência é circunstância de caráter pessoal, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada, com repercussão direta na aferição dos benefícios executórios, como a progressão de regime.

4. O reconhecimento da reincidência específica, no caso de múltiplas condenações por tráfico de drogas, justifica a aplicação da fração de 60% prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, independentemente de parte das condenações terem reconhecida a primariedade do apenado.

5. A adoção da fração mais gravosa deixa de configurar analogia
in malam partem
, tampouco viola o princípio da legalidade, quando baseada em previsão expressa na legislação e respaldada por entendimento consolidado do STJ.

6. A aplicação da reincidência na fase de execução, inclusive quando não reconhecida em todas as sentenças condenatórias, descaracteriza violação da coisa julgada, pois se trata de juízo de valor sobre a condição pessoal do apenado, com base na análise global da execução penal.

7. Inexiste ilegalidade na decisão que determina a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime, nos casos de reincidência específica em crime equiparado a hediondo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

2. A reincidência é condição pessoal que repercute em toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações que compõem a unificação.

3. A aplicação do percentual mais gravoso na progressão de regime não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena quando há respaldo normativo e jurisprudencial”

[STJ - AgRg no HC n. 966.225/MT, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti (TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025].

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA E APLICADA SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. TESE DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER SOPESADA ATÉ MESMO NA FASE DE EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Não há que se falar em decisão ultra petita, porquanto a Terceira Seção desta Corte, em sessão realizada em 27/11/2019, pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). [...] Assim, o Juízo da execução deve considerar as condições pessoais do apenado, inclusive a reincidência, para fins de concessão dos benefícios da execução, ainda que não reconhecidas pelo Juízo da condenação (AgRg no HC n. 556.371/SP, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/6/2020).

2. A Corte capixaba dispôs que tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como entendido pelo magistrado. [...] De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. [...], deve ser reformada a decisão agravada, a fim de retificar o cálculo referente à remição das penas da reeducanda, uma vez que a solução adotada pelo douto magistrado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pátria, merecendo reforma. (fls. 233/234).

3. No caso, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, uma vez que a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas. (AgRg no HC n. 839.506/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18/4/2024).

4. Agravo regimental desprovido.

[STJ - AgRg no AREsp n. 1.994.967/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024].

Não é diversa a solução que tem sido adotada por este egrégio Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A PENA UNIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a retificação do cálculo da pena com a aplicação da fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para progressão de regime, em razão do reconhecimento da reincidência específica da pessoa apenada em crime hediondo. A Defensoria Pública Estadual sustenta a aplicação de frações distintas, conforme a condição jurídica da pessoa sentenciada à época dos fatos de cada condenação, alegando afronta à coisa julgada, ao princípio da legalidade e à vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive quanto às condenações por fatos praticados na condição de primária.

III. Razões de decidir

A reincidência se configura quando o novo delito é praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 63 do Código Penal, hipótese verificada no caso em exame.

A Lei de Execução Penal, no art. 112, inciso VII, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece a fração de 60% como requisito objetivo de progressão para reincidentes em crime hediondo ou equiparado, condição pessoal do apenado.

A unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP, impõe a incidência das condições pessoais do condenado — como a reincidência — sobre a totalidade da execução, em respeito ao princípio da unidade da pena.

A aplicação da fração de 3/5 (60%) em todos os delitos hediondos objeto de execução unificada não viola os princípios da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a reincidência específica constitui fato novo e atual, que altera a condição jurídica da pessoa condenada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais (Tema 1.208/STJ) reconhece que a reincidência específica justifica a aplicação da fração mais gravosa sobre a integralidade da pena unificada, mesmo quando houver condenações anteriores por fatos praticados na condição de primária.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) do art. 112, VII, da LEP como requisito objetivo para progressão de regime.

A unificação das penas (LEP, art. 111) faz incidir as condições pessoais da sentenciada — reincidente em crime hediondo — sobre a totalidade da execução”

[TJMT - Agravo em Execução Penal: 10243889320258110000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 31/10/2025, Data de Publicação: 31/10/2025; destaquei].

Destarte, com a devida vênia ao ilustre Relator, acolho a pretensão ministerial, para determinar que o Juízo da Execução Penal aplique o percentual de 60% [três quintos] para progressão de regime relativamente à condenação proveniente da Ação Penal n. 0031442-11.2019.8.11.0042.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025